Tribunal: TJPA
Processo: 0805393-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805393-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE NETO BRANDAO PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121,
CAPUT,
C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA).

1 -
alegação de ausência de requisitos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva, assim como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM SUBSTRATRO NO ARTIGO 312 DO CPP, PELA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE TEVE DECISÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO COATOR

E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO NA DATA DE 29 DE FEVEREIRO DE 2020, POIS HAVIA SE EVADIDO DO DISTRITO DE CULPA. EXISTÊNCIA DE CRIME E INDÍCIOS SIFICIENTES DA AUTORIA E DO
PERICULUM IN LIBERTATIS,
COM A PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 319 DO CPP, POIS MOSTRA-SE INADEQUADA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POIS PRESENTE OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 316 DO CPP.

2- PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO SÃO GARANTIDORES DE DIREITOS SUBJETIVOS
A LIBERDADE PROVISÓRIA QUANDO PRESENTES OUTROS ELEMENTOS QUE RECOMENDEM A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA.

3- NÃO OBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, NO QUE CONCERNE A PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).
NÃO OCORRÊNCIA.
O JUÍZO COATOR OBSERVOU O DISPOSTO NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. TRATA-SE DE ORIENTAÇÃO NÃO VINCULADA, COM RECOMENDAÇÃO PARA REANALISE DE PRISÕES CAUTELARES. PERCEBE-SE QUE O JUÍZO COATOR NA DATA DE 25 DE MAIO DE 2020 INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OBSERVANDO ASSIM A REANALISE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. POR OUTRA BANDA, A DEFESA DO PACIENTE SOMENTE ASSEVERA A POSSIBILIDADE DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVIRUS NÃO TRAZENDO AOS AUTOS QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO QUE O MESMO SEJA PACIENTE ENQUADRADO NO GRUPO DE RISCO OU QUE TENHA SIDO CONTAMINADO PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).

4-HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, no
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela

DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala
de Sessões da 1ª Turma de Direito Penal, aos 20 (vinte) dias do mês de julho de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,

20

de julho de 2020.

Relatora Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DESEMBARGADORA

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0805393-08.2020.814.0000

IMPETRANTES: KELVYN CARLOS DA SILVA MENDES (OAB/PA – 26.494)

FORTUNATO GONÇALVES DE CARVALHO (OAB/PA – 27.030)

PACIENTE: JOSÉ NETO BRANDÃO PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
JOSÉ NETO BRANDÃO PANTOJA
,
sob a alegação de estar sofrendo constrangimento ilegal com a ausência dos requisitos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva; assim como possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; presença de condições pessoais para revogação da prisão preventiva e observância da Recomendação nº 62 do CNJ no que concerne à pandemia provocada pelo novo coronavirus (COVID-19).

Alegam os impetrantes que na data de 15 de novembro de 2019, por volta das 22h 30min, o genitor do Paciente recebeu em sua residência a visita de alguns homens anunciando que seriam policiais civis. Este ao abrir a porta foi rendido por quatro homens encapuzados que subtraíram 01 (uma) televisão 01 (um) aparelho Sky e 01 (um) aparelho celular. Em seguida colocaram o genitor do Paciente, Sr. JOSAEL em uma rabeta e seguiram com o mesmo como refém.

Na sequencia sendo bastante agredido conseguiu pular no rio Itamimbuca e conseguiu escapar de seus algozes.

Assevera que seus agressores o acusavam de ser a pessoa que havia delatado o nacional conhecido por “RAFINHA”, o qual encontra-se preso.

Posteriormente, JOSAEL, genitor do Paciente descobriu que um dos meliantes tratava-se de JOSÉ MARIA PUREZA DA SILVA, que havia agido a mando de RAFINHA.

JOSAEL, então convidou o Paciente para irem até a casa de JOSÉ MARIA PUREZA DA SILVA e sem que este soubesse a motivação. Lá chegando, seu genitor pediu que o mesmo lhe esperasse e tentou contra a vida de JOSÉ MARIA PUREZA DA SILVA o qual é partícipe de uma associação criminosa que age na região das ilhas dos municípios de Abaetetuba e Igarapé Miri.

Alega tão somente ter acompanhado seu pai e sequer sabia da intenção do mesmo em ceifar a vida do nacional JOSÉ MARIA PUREZA DA SILVA, não tendo participação alguma na empreitada delituosa.

Assevera ter o Paciente 20 anos de idade, residente em local definido, Rio Itamimbuca, não possui antecedentes criminais desfavoráveis, sendo tecnicamente primário, cursando Técnico em Enfermagem.

Ressaltam a ausência de requisitos ensejadores da Prisão Preventiva, assim como a desnecessidade da mesma e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e concessão de liminar observando a Recomendação nº 62 do CNJ no que concerne a pandemia provocada pelo novo coronavirus (COVID-19).

Requereu concessão de liminar em sede de
habeas corpus
, pois assevera presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
para revogação da Prisão Preventiva do Paciente e no mérito pela confirmação da liminar se deferida for com a concessão da ordem de
habeas corpus.

Na data de 04 de junho de 2020, os autos foram distribuídos a Desa VÂNIA LÚCIA C. SILVEIRA, que encontrava-se de licença médica para acompanhamento de familiar, tendo sido determinada a distribuição do feito (ID 3163349)

Em 05 de junho de 2020, os autos foram redistribuídos ao Des. RONALDO MARQUES VALE, que constatou a prevenção desta Desembargadora Relatora. (ID 3166582)

Na data de 07

de junho de 2020, esta Relatora após receber o presente
writ

deneguei a liminar pleiteada
e determinou que fosse oficiado ao Juízo Coator para que prestasse informações e em seguida fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Púbico Estadual para os devidos fins (ID 3172270).

A autoridade coatora na data de 09 de junho de 2020
, através do Ofício nº 62/2020, prestou as informações, nos seguintes termos:

“(...)
o ofendido JOSÉ MARIA PUREZA DA SILVA, vulgo “Zeca” estava com a família em sua residência localizada na estrada do Rio Acarajó, região das ilhas neste município, quando foi surpreendido pelos acusados JOSAEL IRANDA PANTOJA, vulgo “Josué”, JOSÉ NETO BRANDÃO PANTOJA, vulgo “Neto” e MOISÉS FERREIRA DAS SILVA, vulgo “Guel”, os quais em comunhão de ações e desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, invadiram por arrombamento o imóvel e mediante grave ameaça consistente no emprego de armas de fogo levaram o ofendido para a cozinha da casa e efetuaram um disparo de arma de fogo na região da cabeça da vítima, fugindo do local logo em seguida.

[...]
Após representação da Autoridade Policial, este juízo decretou a prisão preventiva dos acusados JOSAEL MIRANDA PANTOJA, JOSÉ NETO BRANDÃO PANTOJA e MOISÉS FERREIRA DA SILVA, por entender ser medida necessária, diante da gravidade concreta do delito, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação de lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. A prisão preventiva decretada em desfavor do paciente foi cumprida em 29.02.2020. Em 27.03.2020, após requerimento da defesa, este juízo indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva pleiteado em favor dos acusados, vez que não haviam fatos novos a ensejar a modificação de entendimento deste juízo, se mostrando ainda a medida cautelar necessária para garantia da ordem pública e da instrução processual, vez que os mesmos se evadiram após a praticado crime.

[...]
Em 25.05.2020, este juízo novamente indeferiu o pedido de revogação de preventiva pleiteado em favor do acusado JOSÉ NETO BRANDÃO PANTOJA, vez que entendeu que a prisão preventiva ainda é necessária para garantia da ordem pública, instrução processual e futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. Esclareço ainda que o réu foi citado em 28.05.2020, aguardando-se a apresentação de resposta à acusação por sua defesa técnica indicada no momento de sua citação pessoal.
(...)
ID 3192457

Nesta superior instância, o douto Procurador de Justiça Dr. Claudio Bezerra de Melo, na data de 25 de junho de 2020, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
do
habeas corpus
em favor do Paciente. (ID 3242663)

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se
da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
JOSÉ NETO BRANDÃO PANTOJA
, sob os fundamentos de

ausência dos requisitos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva, assim como possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; presença de condições pessoais para revogação da prisão preventiva e observância da Recomendação nº 62 do CNJ no que concerne à pandemia provocada pelo novo coronavirus (COVID-19)

Passo a análise das teses suscitadas pelo Impetrante.

1 -
alegação de ausência de requisitos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva, assim como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto
prima facie
que
não acato a tese levantada pela defesa do Paciente
. Explico:

O Juízo Coator após recebimento da representação da autoridade policial pela decretação da Prisão Preventiva do Paciente decretou-a e na data de 29 de fevereiro de 2020 foi dado cumprimento ao Mandado de Prisão em desfavor do Paciente.

Na decisão pela constrição do Paciente, a autoridade inquinada coatora vislumbrou a presença do
fumus commissi delicti,
que se consubstancia na existência do crime e indícios suficientes de autoria e no
periculum libertatis
que evidencia-se com a presença dos requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal, tendo nessa premissa o Juízo Coator fundamentado sua decisão pela garantia da ordem pública assim como para aplicação da lei penal, uma vez que o Juízo Coator não descarta a possibilidade de que o acusado/Paciente venha a ser evadir do distrito de culpa.

Neste diapasão passo a análise
dos pressupostos ensejadores da decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP.

Para que seja decretada a Prisão Preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal é necessário que haja o perigo, o abalo a sociedade, maculada com a prática de um delito, o que colocaria em risco a garantia da ordem pública e da ordem econômica, assim como a conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente a existência de crime e indícios suficientes de autoria delitiva.

No presente caso, o Juízo Coator, ao decretar a medida constritiva o fez com substrato bastante consistente das provas colimadas aos autos. Fundamentou a segregação cautelar do Paciente, assentando que a medida constritiva se justifica diante da materialidade do crime e indícios veemente de autoria que levam à possibilidade de violação a garantia da ordem pública, uma vez que dentro do Estado Democrático de Direito, assim como em nosso ordenamento jurídico, não se admite a vingança privada o que necessariamente criaria um retrocesso que nos levaria a Lei de Talião; “olho por olho, dente por dente” e que em tese esvaziaria toda e qualquer garantia de direito adquiridos constitucionalmente e à aplicação de normas legais no que concerne aos princípios inerentes as normas penais adjetivas e substantivas.

Para melhor embasarmos nossas considerações, citamos e

colacionamos algumas doutrinas e jurisprudências sobre os requisitos para a decretação da Prisão Preventiva, como melhor se discrimina a seguir.

Basileu Garcia fala sobre a
garantia da ordem pública
,
in verbis: “
Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos habituais, indivíduos cuja vida social é uma sucessão interminável de ofensas à lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de impedir novas violações determinaria a providência
.

(GARCIA, Basileu.
Comentários ao
Código de Processo Penal
.
Vol. III, pág.169).

Eugênio Pacelli, ensina,
in verbis: “a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranqüilidade social.
(
OLIVEIRA, Eugênio Pacielli.
Curso de Processo Penal
. Pág.435).

Nossa Corte Pátria tem se posicionado sobre a prisão preventiva para garantia do ordem pública, conforme jurisprudência colacionada:

PROCESSO Nº 0809236-15.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: ALTAMIRA

IMPETRANTE: RONALDO FERREIRA MARINHO – OAB/PA Nº 18.225-B

PACIENTES: ODAILTON DE OLIVEIRA SILVA E FABIANO DOS ANJOS VIEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 2º, §4º, IV, DA LEI N. 12.850/2014, ARTIGOS 354 (MOTIM), 121, §2º, II, III E IV (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (FÚTIL, CRUEL E TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, SEGUNDA FIGURA (DANO QUALIFICADO), 148, §2º (CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO), 250, §1º, II, B (INCÊNDIO MAJORADO), TODOS DO CÓDIGO PENAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DA “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA” COMO FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A “garantia da ordem pública” é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, com base em elementos concretos revelados pelo

caso é possível extrair a periculosidade real do agente, de forma que a prisão preventiva é meio adequado para resguardar a sociedade da prática reiterada de crimes.
2. Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou que o modus operandi empregado nos crimes evidencia a alta periculosidade dos agentes, destacando, em especial, a necessidade de se garantir a ordem pública, pois consta que os coactos atuaram ativamente em rebelião em Centro de Recuperação que culminou com a morte de 58 detentos. 3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia qualifica os agentes e esclarece as práticas delitivas a eles imputadas, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP. 4. Ordem denegada. (2493013, 2493013, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-11-26).
Negritei

O STF tem posicionamento sobre a matéria, conforme aresto:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA E DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 121 C/C 14, II, E ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016. 2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; e HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018.
3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo seu modus operandi, a necessidade de se evitar a reiteração delitiva e a conveniência da instrução criminal, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 163.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/3/2019; HC 148.831-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2017; HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; e HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/2018.
4. In casu, o paciente foi denunciado e preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121 c/c artigo 14, II, e no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal. 5. A razoável duração do processo é insuscetível de ser aferida de modo dissociado das especificidades do caso concreto. Precedentes: HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber. DJe de 28/6/2016; e HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus quando ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018, e HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019. 8. O habeas corpus é impassível ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 10. Agravo regimental desprovido. (HC 173044 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020).
Negritei

Para
garantir a aplicação da lei penal,
já que há a possibilidade do Paciente se evadir do distrito de culpa o que traria graves prejuízos a instrução processual.

Sobre a garantia da aplicação da lei penal
NUCCI (2011, p. 66) busca exemplificar algumas hipóteses que poderiam demandar a incidência da detenção cautelar:

“a) sumir logo após a prática do crime, sem retornar, nem dar o seu paradeiro; b) dispor de seus bens e desligar-se de seu emprego; c) despedir-se de familiares e amigos, buscando a transferência de valores ou bens a outro Estado ou ao exterior; d) viajar a local ignorado, sem dar qualquer satisfação do seu paradeiro, ao juiz do feito, por tempo duradouro; e) ocultar sua residência e manter-se em lugar inatingível pela Justiça.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011)

Junto jurisprudência atual de nossa Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ARTIGO 121, §2º, II CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA (ART. 312 do CPP). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Verifica-se que estão presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia do recorrente.

O laudo necroscópico, constante às fls. 33-34, indicam que ficou constatado que a vítima Hermes José de Oliveira foi morta a pauladas. (materialidade).

Quanto à autoria do crime, constata-se que há indícios suficientes da participação do recorrente na prática do crime de homicídio qualificado, conforme depoimento da testemunha Diocesano Barbosa Lima (policial militar - condutor) ? fls. 23-mídia.

Sabe-se que a análise da prova, in casu, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, a não exigir certeza das imputações, bastando verificar a existência de elementos capazes de gerar uma dúvida razoável, que sustente a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar o feito.

Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente José Domingos Nogueira da Silva tenha praticado o delito narrado na denúncia com a ajuda do menor A.P.C. Além disso, em suas razões recursais, o réu restringe-se a negar, genericamente, a

autoria delitiva, deixando de apresentar fundamentos concretos capazes de reformar a sentença de pronúncia.

No caso, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para pronunciar o acusado. (precedentes).

Desta forma, comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio in dúbio pro societate sobre o do in dúbio pro reo.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.

Não assiste razão os argumentos mencionados pela defesa, uma vez que o decreto prisional foi muito bem fundamentado, não havendo qualquer equívoco na fundamentação jurídica do juízo a quo
.

Assim, não resta configurada a hipótese de falta de fundamentação para a manutenção da prisão, pois, repita-se, os motivos estão elencados na sentença de pronúncia, onde o magistrado a quo entendeu necessário manter a medida cautelar em consonância à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, na tentativa de resguardá-la da
periculosidade ostentada pelo recorrente e na possibilidade de fuga
.

Além disso, o referido entendimento encontra-se em consonância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no

sentido de que é válido o decreto da prisão preventiva fundamentado na fuga do recorrente do distrito da culpa, notadamente quando constatado que ele pretende furtar-se à aplicação da lei, impossibilitando, inclusive, o andamento do processo.

Ressalto também que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (art. 312 do CPB).

Dispositivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior. (2018.02803266-64, 193.364, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-12, Publicado em 2018-07-13).
Negritei e grifei

O STF tem posicionamento sobre a matéria, conforme aresto:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ.PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE UM ANO APÓS A DATA DO DECRETO PREVENTIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser aferidas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 3. Hipótese em que, apesar de o paciente encontrar-se segregado há mais de um ano (12/9/2017), o feito observou seu transcurso regular, uma vez certificada a fuga do réu do distrito da culpa por mais de um ano e meio, além da demora do acusado para apresentação da sua defesa prévia, protocolada apenas em 3/9/2018.4. Ademais, extrai-se das informações apresentadas pelo Juízo de origem, que o paciente foi pronunciado em 31/10/2018. Tem-se, portanto, o caso de incidência da Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual: "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução." 5. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
6. In casu, verifica-se que a custódia provisória está adequadamente motivada em elementos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a prisão preventiva foi decretada em 08/04/2016 mas apenas houve o cumprimento do mandado de prisão em 12/09/2017. Nesse contexto, é válida a prisão cautelar decretada com o fim de resguardar a aplicação da lei penal, haja vista a fuga do paciente do distrito da culpa.
7. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.8. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).9. Habeas corpus não conhecido.(HC 477.113/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).
Negritei.

O Ministério Público de 2º Grau, através do douto Procurador de Justiça Criminal, Dr. Claudio Bezerra de Melo, se manifestou nos seguintes termos:

(...)
Neste diapasão, a autoridade coatora manteve a custódia cautelar em razão da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, posto que o paciente mora na mesma comunidade em que reside a vítima e várias testemunhas afirmaram ter desavenças entre a família do paciente e a da vítima, não podendo o Estado coadunar com a vingança privada. Além disso o paciente e os outros acusados se evadiram do local após o cometimento do crime, fato este que denota que o paciente pode se evadir do distrito da culpa se restabelecido o seu jus libertatis. Assim sendo, é cristalino que manteve-se a prisão preventiva do paciente com fundamento no art. 312 do CPP, principalmente na garantia da ordem pública, garantia da instrução processual e futura aplicação da lei penal, o que se mostra necessário diante de tudo que foi informado nos autos, não havendo que se falar em falta de fundamentação, ausência dos pressuposto e requisitos ou, ainda, embasamento inidôneo/genérico na decisão ora vergastada, como tentam arguir os impetrantes, pois calcada em elementos concretos dos autos, estando adstrita aos supramencionados pressupostos e requisitos para decretação e manutenção da segregação cautelar, em estrita observância do art. 312 do Código de Processo Penal, portando, para o presente caso, se mostra inviável a substituição da segregação cautelar pelas medidas cautelares diversas da prisão.
(...)”
(ID 3242663)

Sequer pode se ventilar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP.

A segregação cautelar se faz necessária no presente caso, com base na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal, pelo risco que o Paciente apresenta a sociedade e para resguardar a integridade da vítima, bem como pela presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva.

Mostra-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...)
3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
.
4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)
.

Negritei e grifei.

Logo, não acato a tese levantada pela Defesa do Paciente quanto a ausência de fundamentação da manutenção da prisão preventiva e substituição da prisão cautelar segregatória

por medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias do crime e ao manter sua segregação cautelar, decidiu pela decretação da preventiva do Paciente por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP e por ausência de fatos novos que venham a alterar a situação fática processual.

2- PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

Não são garantidores do direito subjetivo a liberdade provisória quando há outros elementos que recomendam a custódia preventiva do Paciente, pois as supostas condições pessoais dos pacientes não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo monocrático fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de sua liberdade.

Assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a teor da Súmula nº 08 do TJEPA, senão vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS.

1.

A decisão de decreto preventivo foi clara na demonstração dos requisitos necessários para a legitimação da prisão do Paciente, principalmente em face da existência de indícios de autoria, pelo que resta desconfigurado o constrangimento ilegal levantado, à mingua de comprovação de todas as condições pessoais favoráveis do acusado.

2.

Ordem conhecia e denegada, à unanimidade. (2711377, 2711377, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10).
Negritei

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras

medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018).
Negritei e grifei

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

No caso em testilha, depreende-se que permanecem presentes os requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, inviável, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva do Paciente sob a alegação de que reúne condições favoráveis para que sua prisão preventiva seja revogada.

3- NÃO OBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, NO QUE CONCERNE A PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19).

Não se vislumbra quaisquer ilegalidade oriunda da decisão emanada por parte do Juízo Coator, uma vez que em decisão de reanalise de revogação de Prisão Preventiva realizada na data de 25 de maio de 2020, o Juízo Coator manteve a decisão primeva sob a argumentação da necessidade da garantia da ordem pública, instrução processual e futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Analisando as arguições da Defesa do Paciente quanto ao delito praticado pelo Paciente, têm-se que o mesmo realmente fora cometido com violência ou grave ameaça.

Trata-se de delito nocivo a sociedade, crime contra a vida, de maneira injusta, uma vez que o Paciente se propunha a praticar justiça de forma privada, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.

Aproveito a oportunidade para tecer comentários em relação à Recomendação nº 62 do CNJ, que entre outras indicações recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covid-19, recomenda que os Tribunais e magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covi 19, no âmbito do estabelecimento do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Em seu art. 4º, inciso I, recomenda a reavaliação de prisões provisórias nos termos do art. 316, do CPP.

Neste prisma, ao analisar o pedido formulado pela Defesa do Paciente, têm-se que somente há indagações sobre uma possível contaminação em massa que possa ocorrer em decorrência do estado de segregação do Paciente, pois necessário seria que fossem observadas algumas regras de prevenção.

Vislumbra-se ainda que o Paciente não está enquadrado no grupo de risco, tendo o Estado adotado medidas preventivas para salvaguardar a saúde e integridade dos custodiados, promovendo ações de higienização e tentativa de controle do avanço da pandemia no ambiente prisional.

Percebe-se ainda que a Defesa do Paciente somente faz menção ao suposto risco de contaminação do vírus pelo Paciente, porém não trouxe aos autos qualquer prova que venha a demonstrar que o Paciente esteja contaminado ou que realmente pertença ao grupo de risco.

O STJ, nesta linha de raciocínio e não constatada a efetiva contaminação do Paciente, bem como de que não se enquadre no grupo de risco, não acolhe a simples alegação do risco da COVID-19. É o teor da jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE.TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.RÉU COM OUTROS REGISTROS DE CRIMES E DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA.NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão o efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante, além de possuir outros registros criminais por furto e tráfico de entorpecentes, também possui registros de atos infracionais. Precedentes.4. Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada - 62g de cocaína, fracionada em 52 pinos - não pode ser considerada de pequena a monta a ponto de desclassificar, de plano, a conduta.
5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.7. Agravo regimental improvido
.(AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)
. Negritei

Logo, não prospera a tese levantada e defendida pelo Impetrante.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e por não vislumbrar qualquer indício de coação ilegal a ser sanada.

É como voto
.

Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/07/2020